Tribunal: TJES
Processo: 0000821-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000821-36.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRÉ PONCIANO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000821-36.2019.8.08.0035

APELANTE: ANDRÉ PONCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o apelante
em face da
sentença prolatada pelo juízo da
5
ª Vara Criminal de
Vitória
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 306 c/c art. 298, inc. III, ambos da Lei 9.503/97, fixando a pena de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

O recurso pretende única e exclusivamente a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, notadamente em razão da sanção fixada.

Sem razão o apelante.

Considerando que o réu é
reincidente
– sobre o que não há insurgência no apelo –, conclui-se que o regime prisional adequado é o semiaberto
,
imposição essa lastreada no artigo 33, §2º,“b”, e §3º, do CP.

Essa é a inteligência do enunciado de
súmula 269 do STJ
: “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto [somente] aos reincidentes condenados a
pena

igual

ou

inferior

a

quatro

anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Sem mais delongas, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

O réu reincidente condenado a uma pena superior a 4 anos de reclusão deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Inteligência do artigo 33, §2º, “a” e “b”, e §3º, do CP. Nesse sentido, frise-se ainda o teor do enunciado sumular n° 269 do STJ.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.